Tribunal: STF
Processo: Rp 1554
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MUNICÍPIO DE PARICONHA - ALAGOAS.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE, PARA A CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARICONHA, NO ESTADO DE ALAGOAS, NÃO SE TEM COMO HAVENDO SIDO
ATENDIDOS PELO MENOS OS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS I E III,
DO ART. 2.  DA LEI COMPLEMENTAR N. 1, DE 09.11.1967, NA
CONFORMIDADE DO EXIGIDO NO PARAGRAFO 2. DO MESMO ART., E DE
SE TER A LEI ALAGOANA N. 4.963/88, QUE CRIOU AQUELE MUNICÍPIO,
COMO INCONSTITUCIONAL.